Tribunal: TJDFT
Processo: 0703041-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703041-59.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JACI DE OLIVEIRA VIVEIROS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 48288578, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu do agravo de instrumento interposto por JACI DE OLIVEIRA VIVEIROS OLHER e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em desfavor do embargante, para determinar a remessa dos autos de cumprimento de sentença n. 0714388-69.2022.8.07.0018 à Contadoria Judicial para que proceda a atualização do valor executado aplicando-se o IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária, em observância ao Tema 810 do STF: julgou prejudicado o exame do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 48758962, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação dos embargados, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de julho de 2023 às 12:05:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora